Tribunal: TJES
Processo: 5033974-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033974-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033974-57.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JULIO CESAR PEREIRA DE MAGALHAES, e OUTROS.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO (ART. 37, §6º, CF). ACOMPANHAMENTO POR SEGURANÇA EM DEPENDÊNCIAS DE FÓRUM. ALEGADO CONSTRANGIMENTO. ERRO CADASTRAL DA ESTAGIÁRIA (REGISTRADA COMO ADVOGADA). AUSÊNCIA DE TRATAMENTO VEXATÓRIO OU DESRESPEITOSO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores, advogado (Recorrente JÚLIO CESAR) e estagiária de Direito (Recorrente LACILENE), alegam ter sofrido dano moral ao serem compelidos a circular nas dependências do Fórum de Serra acompanhados por um agente de segurança (escolta), fato ocorrido em 18/10/2024. A medida foi adotada pela recepção após constatar um erro cadastral referente à estagiária.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu que o acompanhamento pela segurança ocorreu, mas que foi motivado por um erro cadastral (estagiária registrada como advogada, mas com carteira de estagiária, exigindo cadastro como visitante) e que, conforme depoimentos colhidos em instrução, o acompanhamento foi "respeitoso" e discreto (segurança a 60m de distância), não configurando violação a direito da personalidade, mas mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pelos autores, pugnando pela reforma. Sustentam que o erro cadastral foi do próprio Estado e que o ato de serem "escoltados" em público foi humilhante e vexatório, violando suas prerrogativas profissionais e dignidade, configurando dano moral. Contestam a distância de 60m alegada pelo segurança, citando vídeo que o mostraria próximo. Requerem gratuidade de justiça.

4. O recurso não merece provimento. Embora a responsabilidade do Estado seja objetiva (Art. 37, § 6º, CF), a reparação moral exige a demonstração do dano (violação a direito da personalidade) e do nexo causal. A sentença analisou corretamente o conjunto probatório. Os depoimentos colhidos em audiência esclareceram que a medida foi adotada em razão de uma inconsistência cadastral da estagiária (que constava indevidamente como advogada), o que exigiu, por norma de segurança interna, seu registro como "visitante" e o consequente acompanhamento. Os próprios autores, na inicial, admitem que o segurança (Sargento Jocimário) foi "educado e gentil" e que o Capitão Henrique "pediu desculpas" pelo "erro de procedimento". Tais fatos, somados ao depoimento do segurança (que afirmou ter mantido distância e não ter presenciado tratamento descortês), afastam a alegação de que o procedimento foi ostensivo, vexatório ou teve o intuito de humilhar os profissionais. O erro cadastral, embora imputável à Administração, e o protocolo de segurança dele decorrente, apesar de gerarem desconforto e aborrecimento aos Recorrentes, não tiveram intensidade suficiente para romper o equilíbrio psicológico ou violar a honra e a imagem a ponto de configurar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Recorrentes. Condeno os Recorrentes, vencidos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09), restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)